Tribunal: STF
Processo: RE 1057757
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. Nulidade. 3. Participação de membro do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil. Vedação. 4. ADPF 388. Convalidação de atos praticados até 20 dias após a sua publicação. Não se deve conceder sanatória ampla e irrestrita quanto aos atos praticados em desrespeito ao texto constitucional, notadamente no campo de procedimento sancionador. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.